Tribunal: TJSP
Processo: 0000748-09.2023.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEGRADAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) POR PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO E EDIFICAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA RELEVANTE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame
1.Trata-se de ação civil pública ajuizada em razão da degradação ambiental verificada em área de

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEGRADAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) POR PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO E EDIFICAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA RELEVANTE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame
1.Trata-se de ação civil pública ajuizada em razão da degradação ambiental verificada em área de preservação permanente (APP), localizada em zona rural do Município de Rincão, decorrente de parcelamento irregular do solo e construção de edificações recreativas sem autorização dos órgãos competentes. A sentença recorrida impôs obrigações conjuntas aos entes públicos envolvidos, visando à recuperação ambiental da área degradada.

II. Tema em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a omissão da administração municipal e da CETESB configura responsabilidade civil ambiental; (ii) saber se a atuação parcial do Estado de São Paulo, por meio da lavratura de autos de infração e celebração de TCRAs, é suficiente para afastar sua responsabilidade; (iii) saber se a CETESB reúne competência legal para fiscalizar parcelamentos irregulares em zona rural e intervir em APPs.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade ambiental dos entes públicos decorre diretamente do artigo 225 da Constituição Federal, sendo objetiva, solidária e propter rem, conforme os artigos 3o, IV, e 14, §1o, da Lei no 6.938/1981. A omissão da administração municipal, que deixou de exercer o poder de polícia urbanístico-ambiental, contribuiu para a degradação da APP, configurando falha no dever de prevenção e fiscalização. A atuação do Estado de São Paulo, embora tenha incluído medidas administrativas, mostrou-se insuficiente para impedir a continuidade do dano ambiental, evidenciando omissão relevante. A CETESB, como órgão executor do Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental (SEAQUA) e integrante do GRAPROHAB, reúne em seu torno atribuições legais para intervir em APPs e autorizar supressão de vegetação, conforme a Lei Estadual no 118/1973, com redação dada pela Lei no 13.542/2009. A ausência de atuação concreta da CETESB para impedir a degradação ambiental, especialmente diante das evidências constantes nos autos, configura omissão relevante, não afastada pela alegação de competência exclusiva da Polícia Militar Ambiental. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, solidária e independe da demonstração de culpa, inclusive em relação ao poluidor indireto (REsp 1.953.359/SP; REsp 1.376.199/SP; REsp 1.666.027/SP; Súmula 652/STJ).

IV. Tese e Dispositivo
9. Tese de julgamento: A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, solidária e propter rem, alcançando todos os entes federativos, inclusive em caso de omissão administrativa relevante. A CETESB, como órgão executor estadual, possui competência legal para fiscalizar e intervir em áreas de preservação permanente, inclusive em parcelamentos irregulares em zona rural, sendo responsável pela adoção de medidas preventivas e corretivas. A atuação conjunta dos entes públicos na proteção ambiental decorre de princípios constitucionais,tais como os da prevenção, precaução e o da cooperação institucional, não configurando extrapolação de competências administrativas.
Recursos desprovidos.

Dispositivos citados: CF/1988, arts. 23, VI e VII; 225, §1o, I e III. Lei no 6.938/1981, arts. 3o, IV, e 14, §1o. Lei Estadual no 118/1973, com redação dada pela Lei no 13.542/2009.

Jurisprudência citada: STJ, REsp n. 1.051.306/MG, Súmula 652. Precedentes desta Corte de Justiça.